Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-98.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008015-98.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELENO CARDOSO DA COSTA, LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição e os cálculos de ID 27597579 são relativos aos presentes autos. Logo, não há necessidade do desentranhamento solicitado pelo Distrito Federal no ID 27629118. De todo modo, o conteúdo desses documentos será desconsiderado, tendo em vista o decidido no ID 25826531. Intime-se o Distrito Federal. Após, ante a inexistência de requerimentos pendentes, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac